Tribunal: TJMT
Processo: 1004365-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004365-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.348.127/0001-48 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON LUIS EHRLICH - CPF: 589.170.550-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA – EPP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança
no. 1003977-08.2022.8.11.0041, impetrado pela agravada
ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA – EPP
, deferiu a liminar pleiteada pelas Agravadas, no sentido de suspender a exigibilidade dos débitos, vencidos e vincendos, de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado.

Em suas razões recursais, pretende a reforma da decisão atacada, sustentando
que é possível a cobrança imediata do DIFAL, pelos Estados que já haviam instituído as leis estaduais editadas após a EC 87/15 e antes da LC 190/2022 e esse entendimento está embasado na compreensão firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE-RG no 1.221.330/SP (STF, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.08.2020), paradigma do Tema 1.094/STF.

Afirma que, a redação final do art. 3° da LC 190/2022, refere-se apenas ao óbvio: estados que ainda não tinham disciplinado o diferencial de alíquota ou que majorem a carga precisam observar a anterioridade nonagesimal. Este não é o caso do Estado de Mato Grosso, que disciplinou a matéria através da lei 10.337/2015, que foi publicada em 16.11.2015.

Aduz
que o Estado de Mato Grosso já cobrava o DIFAL com base em legislação estadual anterior, editada após a EC 87/15, qual seja a lei 10.337/2015, que foi publicada em 16.11.2015, não ocorrendo o agravamento da exação com a edição da Lei no 17.625/21, não havendo que falar em anterioridades comum ou nonagesimal.

Assevera que
a probabilidade de direito do recurso se baseia, conforme exaustivamente demonstrado acima, na plena eficácia da Lei 10.337/2015, após a publicação da LC 190/2022, em 05.1.2022. Ressalte-se que o DIFAL passará a ser exigido no Estado de Mato Grosso em 01.04.2022, em observância ao disposto no §4o do artigo 24-A da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), nela inserido pela Lei Complementar 190/2022. Já a manutenção da decisão liminar na forma como deferida ocasionará o periculum in mora inverso não sendo vislumbrado quanto à impetrante, que poderá recuperar os valores pagos caso concedida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Restou prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo – id. 121455983 -.

Interposto agravo interno pelo agravante, este foi desprovido em id. 136065769.

Sem contrarrazões – id. 143997197.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 144652150 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
que
deferiu a liminar pleiteada pelas Agravadas, no sentido de suspender a exigibilidade dos débitos, vencidos e vincendos, de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de no
1003977-08.2022.8.11.0041
foram sentenciados em 18/09/2023, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“(...) Diante desses fundamentos, CONCEDO PARCIALMENTE a segurança vindicada para reconhecer o direito da impetrante de não recolher o ICMS relativo ao diferencial de alíquota (DIFAL) nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto realizadas de 01/01/2022 a 05/04/2022, em razão da vacatio legis de 90 (noventa) dias.”

Com
efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ne
sse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A
nte o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023